Tribunal: TJSP
Processo: 2304486-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado tentado (arts. 157, "caput", c.c. 14, II, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ordem denegada.